Tribunal: TJBA
Processo: 8094294-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094294-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LICIA LIMA RAMOS

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDORA INATIVA. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS APÓS A EC Nº 41/2003. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STF NOS JULGAMENTOS DA ADI Nº 3.105 E DO ARE Nº 1.531.316/BA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de servidora aposentada para cessação de descontos previdenciários compulsórios destinados ao FUNPREV, bem como restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos. A autora sustentou possuir direito adquirido à não incidência da contribuição, por ter se aposentado antes da EC nº 41/2003. O juízo de origem acolheu o pedido, determinando o fim dos descontos e a devolução das quantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de servidora que se aposentou antes da EC nº 41/2003; (ii) determinar se há direito à restituição dos valores já descontados a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensões de servidores públicos inativos passou a ser constitucionalmente exigível somente com a promulgação da EC nº 41/2003, não se aplicando retroativamente.

4. A EC nº 41/2003, em seu art. 4º, caput, e art. 40, § 18, da CF/1988, instituiu expressamente a possibilidade de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentados e pensionistas, desde que excedam o teto do regime geral, com o mesmo percentual aplicado aos servidores em atividade.

5. Não há, no ordenamento jurídico, qualquer norma que confira imunidade tributária absoluta a proventos de aposentadoria, tampouco direito adquirido à isenção da contribuição após o advento de norma constitucional superveniente.

6. O STF, nos julgamentos da ADI nº 3.105 e do ARE nº 1.531.316/BA, reafirmou a constitucionalidade dos descontos previdenciários instituídos pela EC nº 41/2003, mesmo nos casos em que os requisitos para aposentadoria tenham sido preenchidos antes de sua promulgação.

7. A data da efetiva aposentadoria não impede a aplicação da norma constitucional superveniente aos fatos geradores posteriores, inexistindo direito adquirido à não incidência da contribuição sobre os proventos pagos após 2003.

8. Diante da constitucionalidade dos descontos, não há falar em devolução dos valores já recolhidos a título de contribuição previdenciária, por se tratarem de quantias legalmente exigidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido, para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8094294-84.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

o
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
MARIA LICIA LIMA RAMOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)